Tribunal: TJDFT
Processo: 0731293-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. POSSIBILIDADE. FORMULAÇÃO GENÉRICA DE PESQUISA DE BENS EM SISTEMAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE UTILIDADE. MEDIDAS ATÍPICAS. UTILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP e várias outras providências não requeridas pelo credor, incluindo expedição de ofícios a órgãos públicos e instituições financeiras, penhora de salários e bens, consultas a cadastros e plataformas diversas. O agravante sustentou a necessidade de expedição de ofícios a diversos órgãos para localizar bens do executado, a relativização da impenhorabilidade de salários e a inadequação do indeferimento de medidas antes mesmo de sua análise específica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a expedição de ofícios a órgãos públicos e entidades privadas (SUSEP, CNSEG, BM&F Bovespa, CETIP, CVM, Banco Central, Receita Federal e INSS); (ii) estabelecer a possibilidade de inclusão do executado em cadastros de inadimplentes (SERASAJUD) independentemente de outras diligências; (iii) verificar o cabimento do pedido genérico de consultas aos sistemas CENSEC, SIMBA, CNIB, DIMOB, DECRED, CCS-BACEN, SINE, CRC, DOI e SERP-JUD; (iv) avaliar a pertinência de medidas atípicas coercitivas e de pedidos genéricos de penhora e de intimação do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação de indicar bens penhoráveis é do credor (art. 797 do CPC), mas a cooperação do Judiciário é admissível quando esgotados os meios ordinários e a medida requerida é razoável e proporcional.
4. As tentativas de constrição por SISBAJUD (inclusive na modalidade “teimosinha”), RENAJUD, INFOJUD e SNIPER restaram infrutíferas, legitimando a adoção de medidas adicionais para dar efetividade à execução.
5. A expedição de ofícios à SUSEP, CNSEG, BM&F Bovespa, CETIP, Banco Central, CVM, Receita Federal e INSS é cabível diante da insuficiência das diligências anteriores e da necessidade de acesso a informações restritas ao Judiciário.
6. A inclusão do executado em cadastros de inadimplentes pelo SERASAJUD encontra respaldo no art. 782, §3o, do CPC e no Tema Repetitivo 1026 do STJ, sendo medida autônoma e não condicionada ao exaurimento de outras providências.
7. O indeferimento de pedidos genéricos de busca em sistemas diversos evita sobrecarga indevida do Judiciário e preserva a eficiência da prestação jurisdicional.
8. As medidas atípicas de suspensão de CNH, passaporte e bloqueio de cartões de crédito são desproporcionais, de caráter punitivo e sem relação direta com a satisfação da execução, motivo pelo qual devem ser rejeitadas.
9. Pedidos genéricos de penhora de salários, bens móveis, direitos aquisitivos e de intimação do devedor carecem de base fática mínima e não merecem ser deferidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para determinar: (i) a expedição de ofícios à SUSEP, CNSEG, BM&F Bovespa, CETIP, Banco Central, CVM, Receita Federal e INSS; e (ii) a inclusão do executado nos cadastros de inadimplentes via SERASAJUD.
Teses de julgamento:
1. É cabível a expedição de ofícios a órgãos e instituições financeiras quando demonstrado o esgotamento das diligências ordinárias de localização de bens.
2. A inclusão do executado em cadastros de inadimplentes por meio do SERASAJUD independe da prova de exaurimento de outras medidas executivas.
3. A realização de consultas em múltiplos sistemas sem demonstração de utilidade não se justifica, especialmente quando já esgotadas diligências ordinárias anteriormente deferidas.
4. Medidas atípicas restritivas de direitos pessoais do devedor somente podem ser utilizadas de forma subsidiária e excepcional, sendo inadmissíveis quando configurarem sanções desproporcionais e de caráter punitivo.